Tribunal: TJMT
Processo: 1002403-40.2019.8.11.0045
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002403-40.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDIR DOS SANTOS SOUZA - CPF: 010.857.525-00 (APELANTE), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - DÉBITO REALIZADO DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE – INSURGÊNCIA DO AUTOR EM RELAÇÃO À CONTRATAÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

Diante da veemente negativa do autor em relação ao débito e, ausente a prova da contratação pela instituição financeira, fica caracterizado o dano moral (
in ré ipsa
) advindo da falha na prestação de serviço, consistente na cobrança e inscrição indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito, o que enseja o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002403-40.2019.8.11.0045

APELANTE: VALDIR DOS SANTOS SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDIR DOS SANTOS SOUZA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, de improcedência dos pedidos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização de danos morais,
na forma do art. 487, I do CPC, com resolução de mérito, para o fim de manter a cobrança tal como concebida, com condenação do autor ao pagamento da multa por litigância de má-fé no patamar de 05 salários mínimos, destacando que tal multa não está acobertada pela gratuidade processual e condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa.

O apelante argumenta que a instituição financeira apresentou provas unilaterais que foram devidamente impugnadas; comenta que não há documento nos autos que comprove a contratação dos serviços do banco apelado e, o fato de ter sido efetivado pagamento esporádico, não significa e tampouco comprova que a contratação alegada ocorreu de forma segura.

Aduz que
não cometeu ilícito processual, porquanto sua conduta não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, uma vez que não houve explícita alteração da verdade dos fatos, nem pretensão deduzida contra fato incontroverso, ou uso temerário do processo, sendo descabida, então, a condenação por litigância de má-fé. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões o apelado argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o provimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado argumenta que o malfere de forma flagrante o princípio da dialeticidade, eis que na peça apresentada pelo apelante em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença proferida, mas tão somente argumentos que não rebatem o mérito da ação.

Todavia, o apelante argumenta que a instituição financeira apresentou provas unilaterais que foram devidamente impugnadas; comenta que não há documento nos autos que comprove a contratação dos serviços do banco apelado e, o fato de ter sido efetivado pagamento esporádico, não significa e tampouco comprova que a contratação alegada ocorreu de forma segura; insurge-se contra sua condenação em litigância de má-fé. Com efeito, a
s razões recursais atacam os fundamentos da sentença
.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, consta nos autos duas anotações negativas em nome do autor no valor de R$ 91,40 e R$ 169,00, ambas do ano de 2018. Nas faturas de cartão de crédito apresentada com a contestação, percebe-se que o valor era debitado direito na conta corrente do autor.

O autor nega a contratação do cartão de crédito e na impugnação à contestação impugna as faturas e questiona a ausência de contrato ou outro documento assinado por ele que demonstre a contratação. É certo que as faturas indicam compras realizadas a partir de outubro de 2015 e depois disso houve o
pagamento de mais 24 faturas com débito em conta corrente
.

Todavia, com a contestação a instituição financeira não junta o contrato celebrado entre as partes. Afirma que o autor
“
é titular de conta corrente aberta junto ao banco requerido, bem como é titular de cartão de crédito, por meio dos quais foram contraídas obrigações que restaram inadimplidas”
e posteriormente negativadas.

Inexiste demonstração da ligação entre a celebração do contrato e a cobrança efetivada pelo banco. A forma como o autor pagou os valores indicados nas faturas não consiste em mera liberalidade, mas imposição pelo débito em conta corrente, o que é impugnado pelo autor ao negar a contratação.

A apelante demonstrou em decorrência do dano moral decorrente da negativação seu nome em órgão de proteção ao crédito, se a necessária comprovação da dívida pela instituição financeira.

Com efeito, demonstrado pelo autor a cobrança e negativação indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, fica caracterizada a falha na prestação de serviço, fato que gera o dever de indenizar.

Além disso, a instituição financeira não demonstrou que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo
a culpa exclusiva da autora ou de terceiros (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor).

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita do apelado em realizar cobranças e negativação indevida de R$ 260,40 e o dano experimentado pelo autor, não agiu o banco em exercício regular de seus direitos, por isso, deve reparar a vítima.

O caso retrata o dano moral puro (
in re ipsa)
, o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo.

A conduta nociva do réu acarreta a ele o ônus de responder pelos danos advindos desse ato ilícito, os quais são presumidos e dispensam a produção de prova, ficando evidente o nexo de causalidade.

Nesse sentido o TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - PRESCRIÇÃO REJEITADA - PRAZO TRIENAL - TERMO INICIAL - DATA DA CIÊNCIA DO FATO DANOSO - SERVIÇOS DE TELEFONIA- EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA PARTE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS). 3. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido
. 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 5. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação”
(N.U 1024650-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, publicado no DJE 03/05/2022).

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
é consentâneo com os elementos dos autos e está em harmonia com a os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A apelante demonstrou em decorrência dos danos relativos aos delitos (utilização de cartão de crédito) praticados por terceiros, seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito (Id 153768182), fato não rechaçado pela instituição financeira em impugnação à contestação e resposta à reconvenção.

Com efeito, demonstrado pela autora a cobrança e negativação indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, fica caracterizada a falha na prestação de serviço, fato que gera o dever de indenizar.

Além disso, a instituição financeira não demonstrou que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva da autora ou de terceiros (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor).

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita da apelada em realizar cobranças e negativação indevidas e o dano experimentado pela autora, não agiu o banco em exercício regular de seus direitos, por isso, deve reparar a vítima.

O caso retrata o dano moral puro (
in re ipsa)
, o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo.

A conduta nociva do réu a ele o ônus de responder pelos danos advindos desse ato ilícito, os quais são presumidos e dispensam a produção de prova, ficando evidente o nexo de causalidade.

Nesse sentido o TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - PRESCRIÇÃO REJEITADA - PRAZO TRIENAL - TERMO INICIAL - DATA DA CIÊNCIA DO FATO DANOSO - SERVIÇOS DE TELEFONIA- EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA PARTE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS). 3. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 5. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação”
(N.U 1024650-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, publicado no DJE 03/05/2022).

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
é consentâneo com os elementos dos autos e está em harmonia com a os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Importante o registro que o apelado menciona na contestação que o autor é
titular do cartão de crédito Elo Nacional Múltiplo sob o no 5067.XXXX.XXXX.2207, posteriormente emitido uma nova via sob o no 5067.XXXX.XXXX.2306, mas não há nas faturas a menção aos contratos que geraram a negativação.

Ademais, o autor não postula pelo cancelamento/nulidade dos débitos em conta mencionados, apenas requer a procedência da ação para que seja declarada a inexistência do suposto débito de R$ 260,40, a retirada de seu nome do órgão de proteção ao crédito e a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo a sentença, julgo procedentes os pedidos iniciais, para
declarar a inexistência do débito de R$ 260,40, determinar a retirada do nome do autor órgão de proteção ao crédito referente ao débito em questão e condenar o apelado ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais),
com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e incidência de
juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Condeno o apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 2o do CPC.

Sem majoração dos honorários recursais.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023